Tribunal: CARF
Processo: 14098.720101/2015-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14098.720101/2015-68
ACÓRDÃO
1301-007.804 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
K M POPULAR BAR EIRELI

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. LEGITIMIDADE.
A constituição de pessoa jurídica interposta, utilizada por administradores
de fato para dissimular a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária, configura hipótese de exclusão do Simples Nacional, nos termos
do art. 29, IV, da Lei Complementar no 123/2006.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012
MULTA QUALIFICADA. INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS. POSSIBILIDADE.
A verificação da utilização de pessoas interpostas com a finalidade de
omitir o conhecimento, por parte da Fiscalização, do fato tributável,
legitima a qualificação da multa de ofício.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135, III, DO CTN. ADMINISTRADOR
DE FATO. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE PESSOAS. CABIMENTO.
É legítima a imputação de responsabilidade tributária em razão da prática
de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos (art. 135, III, do CTN), quando comprovado que os
responsabilizados ostentavam a condição de administradores de fato da
autuada, bem como que houve interposição fraudulenta de pessoa em seu
quadro societário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 2232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.804 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720101/2015-68
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em (i) não conhecer
o Recurso Voluntário de Kelly Cristhine Mendes de Oliveira e o Recurso de Ofício e (ii) em
conhecer os Recursos Voluntários de KC Mendes de Oliveira – EPP, Carlos Eduardo Mendes de
Oliveira e de Elson Ramos de Figueiredo. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de
votos, em rejeitar a preliminar de ilicitude das provas. No mérito, acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em negar-lhes provimento. Decidiu-se, também por
unanimidade, que o percentual da multa qualificada será reduzido de 150% para 100%, nos
termos do inc. VI do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, na redação que lhe deu o art. 8o da
Lei no 14.689, de 2023, nos termos da alínea “c” do inc. II do art. 106 do Código Tributário
Nacional.

Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recursos Voluntários interpostos por KC MENDES DE OLIVEIRA – EPP1 (fls.
2.089/2.103 e fls. 2.106/2.136), CARLOS EDUARDO MENDES DE OLIVEIRA (fls. 2.141/2.159), KELLY CRISTHINE
MENDES DE OLIVEIRA (fls. 2.164/2.191) e ELSON RAMOS DE FIGUEIREDO (fls. 2.197/2.214) em face de
acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (DRJ/BHE)
que julgou parcialmente procedentes as Impugnações apresentadas, excluindo duas pessoas do
polo passivo da obrigação tributária.
2.
O crédito tributário cobrado decorre de Autos de Infração (fls. 23/57) lavrados para
exigir IRPJ e CSLL do ano-calendário de 2012 por suposta infração de lucro operacional
escriturado, mas não declarado. Os tributos foram acrescidos de juros de mora e multa de ofício
qualificada. Também foi atribuída responsabilidade tributária à pessoa jurídica GKF BAR LTDA. – ME
(art. 124, I, do CTN) e às pessoas físicas CARLOS EDUARDO MENDES DE OLIVEIRA (arts. 124, I, e 135, III, do

1 Antiga denominação de K M Popular Ltda.
Fl. 2233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.804 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720101/2015-68
3
CTN), ELSON RAMOS DE FIGUEIREDO (arts. 124, I, e 135, III, do CTN) e KELLY CRISTHINE MENDES DE OLIVEIRA
(art. 135 do CTN).
3.
Por bem descrever os fatos objeto da autuação, transcrevo parte do Termo de
Verificação Fiscal (fls. 58/70) que acompanha os Autos de Infração:
1 - SITUAÇÃO DO CONTRIBUINTE NO INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL
1.1 - OPÇÃO PELO SIMPLES E DECLARAÇÃO APRESENTADA
No ano-calendário 2012, o contribuinte apresentou a DEFIS-Declaração de
Informações Socioeconômicas e Fiscais do ano-calendário 2012 em 28/03/2013,
que é a declaração do SIMPLES.
O contribuinte fez a opção pelo SIMPLES NACIONAL em 30/01/2012. No sistema
CNPJ consta que a data da abertura da empresa é 09/06/2010 e a solicitação de
opção pelo SIMPLES NACIONAL ocorreu em 30/01/2012 e foi deferida na mesma
data.
2 - PROCEDIMENTOS ADOTADOS DURANTE O PROCEDIMENTO FISCAL
2.1 - AUTORIZAÇÃO PARA SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES BANCÁRIAS
DIRETAMENTE AO ITAU UNIBANCO S/A E HSBC BANK BRASIL S/A
O Sr. Carlos Eduardo Mendes de Oliveira, representando a K C MENDES DE
OLIVEIRA – EPP, autorizou o Auditor-Fiscal da RFB OTÁVIO TADAO ATAKIAMA,
matrícula 8137, a solicitar diretamente à instituição financeira, os extratos
bancários e a relação das origens e destinos das transferências em meio
magnético referente ao ano de 2012.
As Instituições Financeiras enviaram os arquivos dos extratos bancários
solicitados, mediante autorização expressa.
2.2 – INTIMADO COM A RELAÇÃO DE DEPÓSITOS/CRÉDITOS, O CONTRIBUINTE
APRESENTOU CONTABILIDADE COMPATÍVEL COM OS EXTRATOS BANCÁRIOS.
Os extratos bancários em pdf e excel com as informações fornecidas pelas
Instituições Financeiras foram encaminhadas ao contribuinte.
Os depósitos/créditos foram relacionados individualizadamente e o contribuinte
foi INTIMADO a confirmar as vendas por cartão e vendas referente a “compras
coletivas” pela internet, cujo histórico do extrato tinha o nome das operadoras de
cartão de débito/crédito, CIELO e RDCARD, cujo total em 2012 é de R$
4.662.236,48 e justificar os lançamentos classificados como operação não
definidas que, pelo histórico não era possível saber qual a operação, no total de
R$ 364.539,89.
Em sua resposta, o contribuinte apresentou a contabilidade onde constava a
receita de vendas de 2012 no total de R$ 4.662.236,48, mas não tinha registro das
operações não definidas no total de R$ 364.539,89.
Fl. 2234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.804 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720101/2015-68
4
Portanto, o contribuinte foi INTIMADO novamente a esclarecer as OPERAÇÕES
NÃO DEFINIDAS com a relação dos lançamentos individualizados.
Em sua reposta o contribuinte informou individualizadamente que as operações
não definidas no total de R$ 364.539,89 são receitas de shows e apresentou os
balancetes mensais com a contabilização dessa conta com esse valor.
Portanto, o contribuinte reconheceu como receitas de vendas de cartão de
créditos e receitas de shows creditados nas contas correntes bancárias e
apresentou a contabilidade, cujos valores estão compatíveis.
2.3 – CONTABILIDADE
O contribuinte apresentou os demonstrativos contábeis e os respectivos arquivos.
Na primeira apresentação da contabilidade não constavam as receitas de shows.
Em seguida, o contribuinte incluiu as receitas de shows e fez algumas correções.
Na última apresentada, completou o que faltava e apresentou todos os
demonstrativos contábeis, inclusive os balancetes mensais, devidamente
assinados pelo contador e pelo procurador Carlos Eduardo Mendes de Oliveira,
cujos arquivos foram posteriormente transmitidos para o SPED CONTÁBIL.
3 - SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA
O bar “Ditado Popular” inicialmente tinha a denominação social de GKF BAR LTDA
- ME, CNPJ 09.215.288/0001-96, e como sócios, CARLOS EDUARDO MENDES DE
OLIVEIRA, CPF xxx.xxx.xxx-xx e ELSON RAMOS DE FIGUEIREDO, CPF xxx.xxx.xxx-xx.
Posteriormente passou a ter o nome empresarial de K C MENDES DE OLIVEIRA-
EPP, CNPJ 12.061.357/0001-69, empresa ora fiscalizada, que tem como titular
KELLY CRISTHINE MENDES DE OLIVEIRA, CPF xxx.xxx.xxx-xx.
A seguir será demonstrado que a K C MENDES é sucessora da GKF, que Carlos
Eduardo e Elson Ramos tem vínculos com a K C MENDES, que Kelly, irmã de Carlos
Eduardo foi utilizada como interposta pessoa e que houve enquadramento legal
como solidários para todos os envolvidos.
3.1 - A K C MENDES É SUCESSORA DA GKF
A K C MENDES DE OLIVEIRA – EPP é sucessora da GKF BAR LTDA - ME, pois o
endereço é o mesmo, a atividade é a mesma, o nome de fantasia é o mesmo e a
movimentação financeira da GKF termina quando começa a da K C MENDES e os
sócios da GKF é que são os reais proprietários da K C MENDES, conforme ficará
demonstrado nos itens seguintes.
3.1.1 - O ENDEREÇO DA GKF É O MESMO DA K C MENDES
O endereço da GKF na JUCEMAT, antes da última alteração, é o mesmo da K C
MENDES. Endereço da GKF BAR, Praça Eurico Gaspar Dutra, 11, Popular, Cuiabá-
MT CEP 78045-360.
O endereço da K C MENDES na data da abertura em 09/06/2010 era Praça Eurico
Gaspar Dutra, 21, fundos, Bairro Popular, CEP 78045-360 – Cuiabá-MT. Após a
Fl. 2235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.804 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720101/2015-68
5
alteração passou a ser Rua Senador Vilas Boas, 89, Bairro Popular, CEP 78045-360,
Cuiabá-MT.
Apesar das variações do nome da rua e do número, os três endereços acima são
do “Ditado Popular”, na Rua Senador Vilas Boas, esquina com a Praça Presidente
Eurico Gaspar Dutra – “Praça popular” em Cuiabá-MT. A variação no número 89,
11 e 21 é porque o imóvel abrange mais de um terreno.
Na imagem, a rua da esquerda é a Rua Senador Vilas Boas e a rua da direita é a
Rua da Praça Presidente Eurico Gaspar Dutra.2
3.1.2 – A ATIVIDADE DA K C MENDES É A MESMA DA GKF BAR
A GKF BAR LTDA – ME tem o seguinte CNAE: 5611-2-02 Bares e outros
estabelecimentos especializados em servir bebidas.
A K C MENDES DE OLIVEIRA – EPP tem o seguinte CNAE: 5611-2-02 Bares e outros
estabelecimentos especializados em servir bebidas A atividade é a mesma.
3.1.3 - MESMO NOME DE FANTASIA
A GKF BAR LTDA - ME consta no sistema CNPJ com o nome de fantasia “DITADO
POPULAR’
A K C MENDES DE OLIVEIRA – EPP consta no sistema CNPJ com o nome de fantasia
“DITADO PUB BAR”, mas na fachada do estabelecimento, foto acima, verifica-se
que consta “DITADO POPULAR”.
Portanto, o nome de fantasia foi mantido.
3.1.4 - A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA GKF TERMINA QUANDO COMEÇA NA
K C MENDES
A GKF abriu em 2007 e a movimentação financeira em 2010 foi de R$
2.192.257,54, em 2011 zerada, em 2012 zerada e em 2013 zerada.
A K C MENDES abriu em 2009 e passou a ter movimentação financeira em 2011 e
2012, que é o ano fiscalizado. Esse é o período em que a movimentação financeira
ficou zerada na GKF.
Portanto, verifica-se que a movimentação financeira termina em uma e começa
na outra, que é um dos elementos que caracterizam a sucessão.
3.1.5 - OS SÓCIOS DA GKF SÃO VINCULADOS COM A K C MENDES
No contrato social da GKF constam como sócios ELSON RAMOS DE FIGUEIREDO,
CPF xxx.xxx.xxx-xx, CARLOS EDUARDO MENDES DE OLIVEIRA, CPF xxx.xxx.xxx-xx e
GILMAR PEREIRA ROSA, CPF xxx.xxx.xxx-xx, que saiu na primeira alteração
contratual e não é de interesse fiscal. Carlos Eduardo e Elson Ramos continuam
como sócios. Não consta alteração com a saída deles.

2 Imagem na fl. 60.
Fl. 2236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.804 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720101/2015-68
6
Conforme o Termo de Diligência Fiscal de 08/12/2015, no endereço atual da GKF
BAR, na Av.Isaac Póvoas, 1.177, Ed.Conj Nacional, sala 1202, centro norte, CEP
78032-015, o porteiro CLAUDENIR SOUZA, CPF xxx.xxx.xxx-xx, informou que
trabalha no local a mais de um ano, que quando entrou quem ocupava a sala
1202 era a “DITADO”, que funcionava como um escritório, que tinha uma
secretária, que os donos frequentavam o local, que atualmente a sala está
desocupada a mais ou menos uns quatro meses e que não conhece a empresa
GKF.
Os sócios de direito da GKF BAR LTDA - ME, Carlos Eduardo Mendes de Oliveira e
Elson Ramos de Figueiredo são os sócios de fato da K C MENDES DE OLIVEIRA –
EPP. É o que se conclui da informação da Diligência Fiscal e dos vínculos
demonstrados no item 3.2 deste relatório, a seguir.
3.2 - VINCULO DE CARLOS EDUARDO MENDES DE OLIVEIRA E ELSON RAMOS DE
FIGUEIREDO COM A K C MENDES DE OLIVEIRA - EPP
3.2.1 - PROCURAÇÃO OUTORGADA PARA CARLOS EDUARDO MENDES DE
OLIVEIRA
A empresa K C MENDES DE OLIVEIRA - EPP, CNPJ 12.061.357/0001-69,
representada pela sua titular, KELLY CRISTHINE MENDES DE OLIVEIRA, CPF
xxx.xxx.xxx-xx, outorga poderes para CARLOS EDUARDO MENDES DE OLIVEIRA,
CPF xxx.xxx.xxx-xx, mediante procuração registrada no Cartório do 5o Ofício de
Cuiabá-MT, com os mais amplos poderes, dentre os quais cito alguns a seguir:
para representa-la junto a qualquer agência bancária, podendo abrir, movimentar
e encerrar contas correntes, etc; representa-la junto as repartições públicas
Federais, Estaduais, Municipais, Receita Federal do Brasil, etc; podendo admitir e
demitir empregados, representa-la junto ao Ministério do Trabalho; podendo
representa-la em concorrência pública; constituir advogados; não podendo
substabelecer.
A procuração demonstra que quem efetivamente gerencia a empresa fiscalizada é
CARLOS EDUARDO MENDES DE OLIVEIRA e que KELLY CRISTHINE MENDES DE
OLIVEIRA não participa da administração, 3.3 (caracterização do uso de interposta
pessoa) e 3.5.4 (Conclusão-Sujeitos Passivos Solidários-Kelly Cristhine Mendes de
Oliveira).
3.2.2 - NOTÍCIA NA INTERNET DESTACA QUE OS EMPRESÁRIOS CARLOS
EDUARDO MENDES DE OLIVEIRA E ELSON RAMOS DE FIGUEIREDO SÃO DONOS
DO BAR DITADO POPULAR
http://www.sp.abrasel.com.br/noticias/1658-05062014-corrente-do-bem-
A informação destacada na internet deixa claro que os reais proprietários do Bar
Ditado Popular, que é o nome de fantasia da K C MENDES DE OLIVEIRA, é CARLOS
EDUARDO MENDES DE OLIVEIRA e ELSON RAMOS DE FIGUEIREDO.
Fl. 2237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.804 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720101/2015-68
7
3.2.3 - NOTÍCIA NA INTERNET CONFIRMA A RECEITA DE SHOWS INFORMADO
PELO CONTRIBUINTE NA SUA CONTABILIDADE
http://www.folhamax.com.br/policia/parentes-amigos-e-afilhado-de-cuiaba-se-
despedem-decristiano/ 50290
No texto da internet foi destacado apenas um parágrafo da notícia, que
demonstra o envolvimento de Elson Ramos com shows musicais, que tem relação
com a receita de shows informado pelo contribuinte na sua contabilidade e que
demonstra também o vínculo entre os dois empresários com as atividades da
fiscalizada.
3.2.4 - INFORMAÇÃO DE FUNCIONÁRIA DA K C MENDES INFORMA QUE “CADU”
E ELSON SÃO OS PROPRIETÁRIOS
Conforme Termo de Constatação que lavrei no dia 10/04/2015, liguei para o
telefone 4141-3655, que é do “Ditado Popular”, e a atendente que se identificou
como ANNE, em resposta ao perguntado, informou que os proprietários do
estabelecimento são CADU e ELSON e que não estavam presentes no momento.
Em seguida, Carlos Eduardo (CADU) retornou a ligação para as tratativas do
atendimento à intimação do Termo de Início do procedimento fiscal.
No sistema GFIP da fiscalizada, em 02/2015, consta o nome de JHYANNE CHAGAS
DA CUNHA, CBO 5135-Trabalhadores auxiliares nos serviços de alimentação, que
confirma a regularidade na empresa da pessoa que deu a informação.
Portanto, fica evidente que os reais proprietários são Carlos Eduardo Mendes de
Oliveira e Elson Ramos de Figueiredo com base em informação de funcionária.
3.2.5- CAPACIDADE FINANCEIRA DE CARLOS EDUARDO E ELSON RAMOS E FALTA
DE CAPACIDADE FINANCEIRA DA TITULAR DA FISCALIZADA
ELSON RAMOS DE FIGUEIREDO tinha movimentação financeira na Caixa
Econômica Federal em 2009 no total de créditos de R$ 233.603,87 e em 2010 R$
36.650,24 e em 2014 R$ 736.113,15. Apesar de irregular, demonstra que tem
capacidade financeira para ser proprietário de uma empresa.
CARLOS EDUARDO MENDES DE OLIVEIRA tinha movimentação financeira em 2012
de R$ 360.581,00 e em 2013 de R$ 663.260,70, que também demonstra uma
capacidade financeira para ser proprietário de uma empresa.
A análise da capacidade financeira dos reais proprietários contrasta com a falta de
capacidade financeira da titular da empresa KELLY CRISTHINE MENDES DE
OLIVEIRA, demonstrada no item 3.3.1.
Portanto, está demonstrada a capacidade financeira dos reais proprietários e a
falta de capacidade financeira da titular da fiscalizada.
3.2.6 - CARLOS EDUARDO MENDES DE OLIVEIRA É IRMÃO DE KELLY CRISTHINE
MENDES DE OLIVEIRA
Fl. 2238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.804 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720101/2015-68
8
Carlos Eduardo e Kelly são irmãos pelas informações constantes em documentos e
no sistema CPF.
3.2.7 - OS FORNECEDORES AMBEV E DIBOX INFORMARAM QUE O COMPRADOR
É RODOLFO RAMOS LOPES DA SILVA E O GERENTE É RAFAEL RAMOS DE
FIGUEIREDO, QUE SÃO PRIMOS DE ELSON RAMOS
Os fornecedores AMBEV e DIBOX informaram que o comprador da fiscalizada é
Rodolfo Ramos Lopes da Silva e que o gerente é Rafael Ramos de Figueiredo, que
são primos de Elson Ramos de Figueiredo pelas informações constantes no
sistema CPF.
3.3 - CARACTERIZAÇÃO DE USO DE INTERPOSTA PESSOA
3.3.1 – A K C MENDES É UMA EMPRESA CONSTITUIDA POR UMA INTERPOSTA
PESSOA
O Bar “Ditado Popular”, atualmente K C MENDES é sucessora da GKF BAR, que foi
desativada e mudou de endereço. O vínculo de sucessão foi demonstrado no item
3.1 deste relatório. Os sócios de direito da GKF BAR são os reais proprietários da K
C MENDES e os vínculos deles, CARLOS EDUARDO MENDES DE OLIVEIRA e ELSON
RAMOS DE FIGUEIREDO, foi demonstrado no item 3.2. Para completar, falta
demonstrar a utilização de KELLY CRISTHINE MENDES DE OLIVEIRA como
interposta pessoa na K C MENDES. É o que será feito a seguir.
A K C MENDES DE OLIVEIRA – EPP foi constituída com interposta pessoa na data
de abertura em 09/06/2010, inicialmente para a realização de uma parte da
atividade, que era de agenciamento de profissionais para a realização de eventos,
cuja receita de shows em 2012 confirma a atividade em favor dos reais
proprietários.
Posteriormente, com a alteração na JUCEMAT, registrada em 11/08/2011, mudou
o endereço e a atividade, para ficar com o mesmo endereço e a mesma atividade
da GKF BAR LTDA - ME. Com isso, ratificou a interposição de pessoa, pois
caracterizou por completo a K C MENDES como sucessora da GKF BAR. Ou seja, o
Bar “Ditado Popular” sempre esteve ativo, no mesmo lugar, com o mesmo nome
de fantasia, mesma atividade, desde a sua abertura como GKF BAR.
A alteração de endereço na JUCEMAT foi da Praça Eurico Gaspar Dutra, 21,
fundos, Bairro Popular, CEP 7845-360 – Cuiabá-MT para: Rua Senador Vilas Boas,
89, Bairro Popular, CEP 78045-430 – Cuiabá-MT. A alteração de atividade na
JUCEMAT foi de agenciamento de profissionais para realização de eventos,
espetáculos artísticos e culturais para exploração de bar sem entretenimento ao
público com serviço especializado completo servir bebidas alcóolicas, não
alcóolicas e petiscos e a alteração do nome de fantasia no sistema CNPJ em
05/08/2011 foi de K M Agenciamento e produções artísticas para DITADO PUB
BAR.
Fl. 2239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.804 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720101/2015-68
9
KELLY CRISTHINE MENDES DE OLIVEIRA, titular da fiscalizada, foi utilizada como
interposta pessoa na empresa K C MENDES DE OLIVEIRA – EPP, por ter uma
relação de confiança com o real proprietário do Bar “Ditado Popular”, pois Carlos
Eduardo Mendes de Oliveira é seu irmão.
A titular da fiscalizada não tinha capacidade financeira, pois teve a movimentação
financeira em 2010 zerada, em 2011 zerada, em 2012 o total de r$ 14.406,04 e
em 2013 o total de R$ 39.521,06. Inclusive, no período fiscalizado não consta
nenhuma retirada da titular da fiscalizada das contas correntes bancárias, ou seja,
não consta transferência/pagamento de cheque identificado pelas instituições
financeiras tendo como destinatária Kelly Cristhine Mendes de Oliveira.
Praticamente não tem rendimentos declarados na DIRPF ou tem dentro do limite
de isenção. No ano-calendário 2010 zerada, de 2011 no total de R$ 17.850,00, de
2012 zerada e de 2013 zerada. Praticamente não tem variação patrimonial, ou
seja, a aquisição de bens em 2010 está zerada, em 2011 adquiriu R$ 15.000,00 em
bens, em 2012 está zerada e em 2013 está zerada.
A falta de participação na administração da fiscalizada, a falta de capacidade
financeira, os reduzidos rendimentos declarados e a variação patrimonial
(aquisição de bens)quase inexistente, incompatíveis com o faturamento de mais
de 5 milhões de reais da fiscalizada em 2012, caracterizam o uso de interposta
pessoa, ratificado pela identificação dos reais proprietários (item 3.2) e da
sucessão da empresa GKF (item 3.1).
Portanto, a K C MENDES DE OLIVEIRA – EPP é uma empresa constituída por
interposta pessoa. [...]
3.5 - CONCLUSÃO – SUJEITOS PASSIVOS SOLIDÁRIOS
3.5.1 - CARLOS EDUARDO MENDES DE OLIVEIRA
Em resumo, foi constatado o vínculo de fato de CARLOS EDUARDO MENDES DE
OLIVEIRA com a fiscalizada pela procuração outorgada com amplos poderes, pelas
notícias veiculadas na internet afirmando que Carlos Eduardo e Elson Ramos são
donos do Bar Ditado Popular, a informação de funcionária que “Cadu” (Carlos
Eduardo) e Elson são os proprietários e ele é irmão da titular Kelly Cristhine
Mendes de Oliveira.
Além disso, o vínculo de sucessão da GKF BAR LTDA - ME com a K C MENDES DE
OLIVEIRA – EPP, o vínculo de direito de Carlos Eduardo Mendes de Oliveira com a
GKF BAR LTDA - ME e o vínculo de fato Carlos Eduardo Mendes de Oliveira com a
K C Mendes de Oliveira – EPP, citado no parágrafo anterior, caracteriza a sujeição
passiva solidária de CARLOS EDUARDO MENDES DE OLIVEIRA.
Os fatos descritos acima evidenciam o interesse comum dos envolvidos nos
termos do art. 124 do CTN e a utilização de interposta pessoa é ato praticado com
infração à lei que caracteriza a responsabilidade pessoal do Inciso III, do art. 135
do CTN.
Fl. 2240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.804 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720101/2015-68
10
Portanto, CARLOS EDUARDO MENDES DE OLIVEIRA foi considerado sujeito passivo
solidário.
3.5.2 - ELSON RAMOS DE FIGUEIREDO
Em resumo, foi constatado o vínculo de fato de ELSON RAMOS DE FIGUEIREDO
com a fiscalizada pelas notícias veiculadas na internet afirmando que Carlos
Eduardo e Elson Ramos são donos do Bar Ditado Popular, pela informação de
funcionária que “Cadu” (Carlos Eduardo), e pela AMBEV e DIBOX, que informaram
que o comprador é Rodolfo Ramos Lopes da Silva e que o gerente é Rafael Ramos
de Figueiredo, que são primos de Elson Ramos de Figueiredo pelas informações
constantes no sistema CPF.
Além disso, o vínculo de sucessão da GKF BAR LTDA - ME com a K C MENDES DE
OLIVEIRA – EPP, o vínculo de direito de Elson Ramos de Figueiredo com a GKF BAR
LTDA - ME e o vínculo de fato Elson Ramos de Figueiredo com a K C Mendes de
Oliveira – EPP, citado no parágrafo anterior, caracteriza a sujeição passiva
solidária de ELSON RAMOS DE FIGUEIREDO.
Os fatos descritos acima evidenciam o interesse comum dos envolvidos nos
termos do art. 124 do CTN e a utilização de interposta pessoa é ato praticado com
infração à lei que caracteriza a responsabilidade pessoal do Inciso III, do art. 135
do CTN.
Portanto, ELSON RAMOS DE FIGUEIREDO foi considerado sujeito passivo solidário.
3.5.3 - GKF BAR LTDA - ME
A GKF BAR LTDA - ME tem vínculo de sucessão com a K C MENDES DE OLIVEIRA –
EPP, pela continuidade no mesmo endereço, mesma atividade, mesmo nome de
fantasia, pela movimentação financeira que termina em uma e começa na outra.
Os sócios de direito da GKF BAR LTDA - ME, Carlos Eduardo Mendes de Oliveira e
Elson Ramos de Figueiredo são os sócios de fato da K C MENDES DE OLIVEIRA –
EPP, que demonstra o vínculo da GKF com a K C MENDES DE OLIVEIRA - EPP.
Portanto, o vínculo de sucessão da GKF BAR LTDA - ME com a K C MENDES DE
OLIVEIRA – EPP e o vínculo de direito de Carlos Eduardo e Elson Ramos com a GKF
BAR LTDA - ME e o vínculo de fato deles com a K C MENDES DE OLIVEIRA,
caracteriza a sujeição passiva solidária da GKF BAR LTDA – ME, pois é evidente o
interesse comum, nos termos do Inciso I, do art. 124, do CTN.
3.5.4 - KELLY CRISTHINE MENDES DE OLIVEIRA
KELLY CRISTHINE MENDES DE OLIVEIRA já tem o vínculo de direito com a K C
MENDES DE OLIVEIRA – EPP, pois é a sua titular.
Porém, praticou ato com infração à lei, ao constituir a empresa como interposta
pessoa dos reais proprietários, ao permitir aos reais proprietários CARLOS
EDUARDO MENDES DE OLIVEIRA e ELSON RAMOS DE FIGUEIREDO utilizarem seu
nome para figurar como titular do bar “Ditado Popular”, mantendo-os como
Fl. 2241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.804 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720101/2015-68
11
sócios ocultos para não serem responsabilizados em caso de uma cobrança
tributária, que caracteriza a responsabilidade pessoal do Inciso III, do art. 135, do
CTN.
Portanto, KELLY CRISTHINE MENDES DE OLIVEIRA foi considerada sujeito passivo
solidário.
4 - EXCLUSÃO DO SIMPLES
Foi formalizada uma Representação para Exclusão do Simples Nacional, neste
processo, 14098.720101/2015-68, e emitido o ADE-Ato Declaratório Executivo no
227/2015 que exclui de ofício a K C MENDES DE OLIVEIRA – EPP, CNPJ
12.061.357/0001-69
por
ter
sido
constituída
por
interposta
pessoa,
fundamentada no Inciso IV, do art. 29 da Lei Complementar 123/2006 com efeitos
a partir de 30/01/2012, data da opção do SIMPLES NACIONAL, de acordo com a
letra c), do Inciso IV, do art. 76, da Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro de
2011 com as alterações posteriores.
5 - TRIBUTAÇÃO PELO LUCRO REAL TRIMESTRAL
Considerando que o contribuinte foi excluído do SIMPLES NACIONAL, passa a
estar sujeito à regra geral de tributação, que é o lucro real trimestral.
Considerando que o contribuinte apresentou a contabilidade com todos os
demonstrativos necessários à apuração do Lucro Real Trimestral, os valores serão
apurados com base na contabilidade apresentada. [...]
7 - MULTA QUALIFICADA DE 150% PELA SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA
7.1 - Enquadramento: Inciso I, do art. 71, da Lei 4502/64:
A ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente,
o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador
da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais, que
justifica a qualificação da multa, ocorreu em dois momentos.
Primeiro, a ação dolosa de ocultar os reais proprietários nos atos constitutivos da
fiscalizada e de utilizar interposta pessoa altera uma das características do fato
gerador (sujeito passivo/sócios), que impede ou retarda o conhecimento da
autoridade fazendária da informação correta, justifica a qualificadora da multa de
ofício.
Segundo, a ação dolosa de apresentar declaração com um total de Receitas em
2012 de R$ 667.030,22(Extrato do Simples Nacional, PGDAS-D de 12/2012), que
corresponde a apenas 13,3% do total das receitas apuradas de R$ 5.026.776,37 a
fim de não dar conhecimento da ocorrência do valor total do fato gerador,
justifica a qualificadora da multa de ofício.
7.2 - Enquadramento: Inciso II, do art. 71, da Lei 4502/64:
A situação inicial do Bar “Ditado Popular” era GKF BAR LTDA - ME com os seus
sócios CARLOS EDUARDO MENDES DE OLIVEIRA e ELSON RAMOS DE FIGUEIREDO.
Fl. 2242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.804 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720101/2015-68
12
A situação foi alterada e o Bar “Ditado Popular” passou a ser K C MENDES DE
OLIVEIRA – EPP com sua titular KELLY CRISTHINE MENDES DE OLIVEIRA, que não
tem capacidade financeira, praticamente não tem rendimentos declarados e nem
patrimônio compatível com a condição de titular de uma empresa que
movimentou mais de 5 milhões em 2012, período fiscalizado.
O Bar é o mesmo, mas ficou evidente que as condições pessoais do contribuinte
foram alteradas de tal forma, que os reais proprietários CARLOS EDUARDO
MENDES DE OLIVEIRA e ELSON RAMOS DE FIGUEIREDO desapareceram da
condição de proprietários. A ausência deles dos atos constitutivos impede o
conhecimento por parte da autoridade fazendária das condições pessoais de
contribuinte e são suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o
crédito tributário correspondente, pois a finalidade era justamente desviar-se de
uma eventual execução fiscal.
4.
O contribuinte KC MENDES DE OLIVEIRA – EPP (fls. 1.261/1.286) e os responsáveis KELLY
CRISTHINE MENDES DE OLIVEIRA (fls. 1.620/1.640), ELSON RAMOS DE FIGUEIREDO (fls. 1.987/1.998) e CARLOS
EDUARDO MENDES DE OLIVEIRA (fls. 2.000/2.011) apresentaram suas Impugnações, que foram
parcialmente acolhidas pela DRJ, por meio de acórdão ementado da seguinte forma:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010

PROVAS.
Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2010
ATIVIDADE VINCULADA.
A autoridade fazendária está obrigada a observar e a aplicar a legislação
tributária.

MULTA QUALIFICADA.
O percentual de multa de ofício será duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72
e 73 da Lei no 4.502, de 1964, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis.

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.

Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido
Fl. 2243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.804 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720101/2015-68
13
5.
A DRJ, em seu acórdão, decidiu (i) manter integralmente o crédito tributário exigido
e (ii) excluir o vínculo de responsabilidade tributária de KELLY CRISTHINE MENDES DE OLIVEIRA e GKF BAR
LTDA. – ME. Em função da exclusão das referidas responsabilidades, houve a interposição de
Recurso de Ofício (art. 34 do Decreto no 70.235/1972).
6.
Inconformados, o contribuinte e os responsáveis tributários interpuseram seus
Recursos Voluntários.
7.
O contribuinte KC MENDES DE OLIVEIRA – EPP3 apresentou suas razões em duas
manifestações distintas, na mesma solicitação de juntada (fls. 2.089/2.103 e fls. 2.106/2.136),
razão pela qual as alegações serão tratadas em conjunto. Em síntese, defendeu que a acusação de
utilização de interposta pessoa e sucessão empresarial seria improcedente; a exclusão do Simples
Nacional foi ilegal; os fundamentos adotados pelo acórdão recorrido estão equivocados; o Auto de
Infração foi lavrado sem os elementos de prova adequados; as provas decorrentes da quebra do
sigilo bancário seriam ilícitas, pois a autorização teria sido feita por procurador sem os poderes
necessários para este ato; a multa qualificada seria ilegítima. A Recorrente KELLY CRISTHINE MENDES
DE OLIVEIRA (fls. 2.164/2.191) apresentou razões semelhantes, requerendo também a exclusão da
sua responsabilidade tributária.
8.
Os responsáveis CARLOS EDUARDO MENDES DE OLIVEIRA (fls. 2.141/2.159) e ELSON RAMOS
DE FIGUEIREDO (fls. 2.197/2.214) afirmaram em síntese não existirem provas suficientes para
embasar a sua responsabilização, questionando os elementos de fato apontados pela Fiscalização
e pela DRJ.
9.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.

I. Conhecimento dos Recursos Voluntários e do Recurso de Ofício
10.
O Recorrente KC MENDES DE OLIVEIRA – EPP interpôs seu Recurso Voluntário em
09/11/2016 (fls. 2.088), dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da intimação, por procurador
habilitado. Os demais recorrentes KELLY CRISTHINE MENDES DE OLIVEIRA, CARLOS EDUARDO MENDES DE
OLIVEIRA e ELSON RAMOS DE FIGUEIREDO interpuseram seus Recursos Voluntários em 07/11/2016,
também dentro do prazo de 30 (trinta) dias, subscrevendo pessoalmente as petições.
11.
Porém, analisando o acórdão da DRJ, verifico que a Recorrente KELLY CRISTHINE
MENDES DE OLIVEIRA já foi excluída do polo passivo da obrigação tributária (fls. 2.057):

3 Antiga denominação de K M Popular Ltda.
Fl. 2244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.804 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720101/2015-68
14
De outro lado, as provas demonstram a condição de interposta pessoa de KELLY
CRISTHINE MENDES DE OLIVEIRA, o que retira dela a responsabilidade pela prática
de qualquer ato de gerência e, conseqüentemente, a condição de responsável
pessoal pelo crédito tributário.
No que diz respeito a GKF BAR, assiste razão à impugnante ao aduzir que não há
amparo legal para que a empresa possa ser responsabilizada pelos tributos
devidos após o ato de sucessão, devendo-se ressaltar que se trata de pessoa
jurídica sucedida pela autuada, como demonstrado.
Por conseguinte, impõe-se manter os vínculos de responsabilidade de CARLOS
EDUARDO MENDES DE OLIVEIRA e ELSON RAMOS DE FIGUEIREDO e afastar a
sujeição passiva solidária de KELLY CRISTHINE MENDES DE OLIVEIRA e GKF BAR
LTDA. – ME.
12.
Se já houve a exclusão de sua responsabilidade tributária, entendo que não lhe
subsiste legitimidade ou interesse recursal para questionar outros capítulos da decisão (arts. 18 e
996 do CPC). Assim, por ausência dos pressupostos processuais, seu Recurso Voluntário não deve
ser conhecido.
13.
Como relatado, a exclusão da responsabilidade tributária de KELLY CRISTHINE MENDES
DE OLIVEIRA e GKF BAR LTDA. – ME foi objeto de Recurso de Ofício, com fundamento no art. 34 do
Decreto no 70.235/1972. Porém, o valor do crédito tributário discutido nos autos – acerca do qual
diz respeito a responsabilidade de ambos – é inferior ao montante previsto na Portaria MF no
2/2023, sendo que tal avaliação deve ser feita no momento deste julgamento (Súmula Carf no
103). Deste modo, entendo que o Recurso de Ofício não deve ser conhecido.
14.
Diante do exposto (i) conheço dos Recursos Voluntários de KC MENDES DE OLIVEIRA –
EPP, CARLOS EDUARDO MENDES DE OLIVEIRA e ELSON RAMOS DE FIGUEIREDO e (ii) não conheço do Recurso
Voluntário de KELLY CRISTHINE MENDES DE OLIVEIRA e do Recurso de Ofício.

II. Recurso Voluntário de KC MENDES DE OLIVEIRA – EPP
15.
Inicialmente, a Recorrente KC MENDES DE OLIVEIRA – EPP questiona a sua exclusão do
Simples Nacional, feita por meio do Ato Declaratório Executivo no 227/2015 (fls. 22). Alegou, em
síntese, que as conclusões da Autoridade Fiscal são equivocadas, pois não teria sido comprovada a
interposição de pessoas. Afirmou que não haveria coincidência de endereços entre a GKF BAR LTDA.
e a Recorrente, bem como que a execução de objeto social semelhante seria normal, em função
da localização de ambas ser o entorno da conhecida “Praça Popular” em Cuiabá-MT. Os nomes
fantasias das pessoas jurídicas seriam diferentes: a GKF usava a denominação “Ditado Popular” e a
Recorrente utilizaria “Ditado Bar”. A procuração outorgada para CARLOS EDUARDO MENDES DE OLIVEIRA
seria de 01/09/2014, não podendo retroagir para alcançar fatos anteriores. Também não houve a
demonstração de atos por ele praticados. Pelo contrário, existiriam cheques assinados por KELLY
CRISTHINE MENDES DE OLIVEIRA no ano-calendário de 2012, comprovando a efetiva administração. A
Fl. 2245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.804 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720101/2015-68
15
notícia da internet seria insuficiente para comprovar a real administração por outras pessoas
físicas. Não há que se falar em ausência de capacidade financeira da titular KELLY CRISTHINE MENDES
DE OLIVEIRA, vez que a sua movimentação corresponde à da pessoa jurídica.
16.
Tendo em vista a improcedência dos fatos apontados no TVF, a Recorrente afirmou
que a exclusão do Simples Nacional violaria a segurança jurídica e a estrita legalidade. Em seguida,
questionou as conclusões do acórdão recorrido.
17.
A respeito da coincidência de endereços, a Recorrente alegou que “não há de se
falar em sucessão empresarial no que diz respeito ao ano de 2012, porque nesse período a GKF
BAR LTDA - ME funcionava na Praça Presidente Eurico Gaspar Dutra no 11, assim como a KC
MENDES DE OLIVEIRA - EPP funcionava na Rua Senador Vilas Boas no 89.” Porém, conforme
manifestação apresentada pela Prefeitura Municipal de Cuiabá (fls. 792/801), tais ruas compõem
uma mesma esquina, em que está localizado o “Bar Ditado Popular”. Ou seja, havia uma diferença
entre os endereços formalmente indicados, mas estes corresponderiam materialmente ao mesmo
local onde era exercida a atividade econômica.
18.
A Recorrente afirma que os nomes-fantasia utilizados seriam distintos. Porém, a
semelhança entre eles é inegável: um utiliza a denominação “Ditado Popular” e outro “Ditado
Bar”. Ainda que o local seja conhecido pela presença de diversos bares e restaurantes, como
mencionado pela Recorrente, não é crível concluir que existiam dois estabelecimentos com nomes
tão semelhantes realizando a mesma atividade e, especialmente, no mesmo local.
19.
No que diz respeito à procuração outorgada para o responsável CARLOS EDUARDO
MENDES DE OLIVEIRA, com amplos poderes de representação da K C MENDES DE OLIVEIRA – EPP, o
acórdão recorrido bem concluiu que se trata de mais um indício a demonstrar a interposição de
pessoas, independentemente de ter sido elaborada em 2014, após os períodos de apuração dos
tributos exigidos. Tal indício foi cotejado com outros, como a menção ao nome de Carlos Eduardo
Mendes de Oliveira em página eletrônica. Veja-se:
Como dito, os elementos de prova devem ser analisados pelo seu conjunto e não
há como negar que Carlos Eduardo Mendes não se trata de mero mandatário, não
apenas pelos amplos poderes conferidos pela procuração outorgada pela
empresa, como também porque foi ele quem efetivamente atendeu às
solicitações da fiscalização, contatando o auditor fiscal por telefone, assinando os
documentos entregues em atendimento às intimações recebidas no domicílio
tributário da empresa, além de ter sido apontado por funcionária do
estabelecimento fiscalizado e ainda pelo site da Associação Brasileira de Bares e
Restaurantes – Abrasel como seu dono de fato.
20.
A respeito da atuação de KELLY CRISTHINE MENDES DE OLIVEIRA, que segundo a
Recorrente teria emitido cheques demonstrando a sua condição de administradora, também
concordo com a manifestação da DRJ, nos seguintes termos:
Da mesma forma, as cópias de cheques emitidos pela empresa em 2012 e
assinados por Kelly Cristhine Mendes de Oliveira, que, tendo em vista sua
Fl. 2246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.804 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720101/2015-68
16
numeração, correspondem a pequena parcela dos cheques emitidos pela
empresa, não confirmam a tese de que Kelly administrava a empresa, cabendo
lembrar que ela se tratava de pessoa da confiança de Carlos Eduardo, em face do
vínculo de parentesco entre eles.
21.
Além desses indícios, vale destacar outro manifestado pela Fiscalização: a
movimentação financeira da GKF termina quando começa a da Recorrente (fls. 60):
3.1.4 - A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA GKF TERMINA QUANDO COMEÇA NA K
C MENDES
A GKF abriu em 2007 e a movimentação financeira em 2010 foi de R$
2.192.257,54, em 2011 zerada, em 2012 zerada e em 2013 zerada.
A K C MENDES abriu em 2009 e passou a ter movimentação financeira em 2011 e
2012, que é o ano fiscalizado. Esse é o período em que a movimentação financeira
ficou zerada na GKF.
Portanto, verifica-se que a movimentação financeira termina em uma e começa
na outra, que é um dos elementos que caracterizam a sucessão.
22.
Portanto, foram demonstrados diversos elementos que permitem concluir pela
efetiva interposição de pessoas: as pessoas jurídicas (i) exerciam a mesma atividade, (ii) no mesmo
local, (iii) com sócios que têm vínculo familiar entre si, (iv) a movimentação financeira de uma zera
quando começa a da outra e (v) há procuração outorgando amplos poderes para a pessoa física
que efetivamente realiza a administração. Deste modo, entendo correto o Ato Declaratório
Executivo no 2217/2015, que excluiu a Recorrente do Simples Nacional.
23.
A Recorrente prossegue afirmando que as provas obtidas seriam ilícitas, pois o
mandato outorgado para CARLOS EDUARDO MENDES DE OLIVEIRA “não inclui o poder de autorizar
terceiros (muito menos a Receita Federal) a devassarem o sigilo bancário do contribuinte, nem o
poder para assinar livros e demonstrativo contábeis”. A Recorrente centra a sua alegação na
aplicação do art. 661, caput e § 1o, do Código Civil, segundo o qual o mandato “em termos gerais
só confere poderes de administração”, não abrangendo “atos que exorbitem da administração
ordinária”.
24.
Analisando o instrumento de procuração (fls. 78), porém, verifico que não houve
tão somente um mandato em termos gerais. Foi concedida, de forma específica, “os mais amplos,
gerais e ilimitados poderes” para agir em nome da pessoa jurídica, inclusive representá-la junto à
Receita Federal do Brasil, podendo “requerer e assinar tudo que for preciso”. Ou seja, o
instrumento faz referência específica à possibilidade de o procurador atuar em procedimento de
fiscalização de forma ampla, razão pela qual entendo que a autorização para a solicitação direta
dos extratos bancários pela Fiscalização às instituições financeiras (fls. 73) foi fornecida dentro dos
limites do mandato. Igualmente, o mesmo documento lhe outorgou poderes para “assinar
requerimentos” e declarações, não havendo razão para se concluir que não poderia assinar a
entrega de livros e demonstrativos contábeis.
Fl. 2247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.804 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720101/2015-68
17
25.
Deste modo, entendo que a alegação não procede.
26.
A Recorrente prossegue questionando a multa qualificada, defendendo que “não
restou caracterizada a acusação de interposição de pessoas”. Além disso, defendeu que
declarações fiscais inexatas não seriam suficientes para qualificar a multa de ofício.
27.
Acerca da multa qualificada, o Termo de Verificação Fiscal (fls. 69/70) concluiu pela
sua aplicação em função da suposta ocorrência de sonegação (art. 71 da Lei no 4.502/1964), em
função dos seguintes elementos:
Primeiro, a ação dolosa de ocultar os reais proprietários nos atos constitutivos da
fiscalizada e de utilizar interposta pessoa altera uma das características do fato
gerador (sujeito passivo/sócios), que impede ou retarda o conhecimento da
autoridade fazendária da informação correta, justifica a qualificadora da multa de
ofício.
Segundo, a ação dolosa de apresentar declaração com um total de Receitas em
2012 de R$ 667.030,22(Extrato do Simples Nacional, PGDAS-D de 12/2012), que
corresponde a apenas 13,3% do total das receitas apuradas de R$ 5.026.776,37 a
fim de não dar conhecimento da ocorrência do valor total do fato gerador,
justifica a qualificadora da multa de ofício.
28.
De fato, a utilização de interposta pessoa – conforme demonstrado anteriormente –
é suficiente para a qualificação da multa de ofício, na linha de precedentes deste Carf, inclusive
desta Turma Ordinária:
MULTA QUALIFICADA. INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS. POSSIBILIDADE. A verificação
da utilização de pessoas interpostas com a finalidade de omitir o conhecimento,
por parte da Fiscalização, do fato tributável, legitima a qualificação da multa de
ofício. (Acórdão no 1301-006.865, Rel. Cons. Eduardo Monteiro Cardoso, Sessão
de 14/04/2024)
MULTA QUALIFICADA. INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS. QUADRO SOCIETÁRIO.
FRAUDE. CABIMENTO. Justifica-se a aplicação na multa qualificada quando
demonstrada a intenção de impedir o conhecimento, por parte da autoridade
fiscal, da identidade dos verdadeiros sócios da empresa, mediante a utilização de
interpostas pessoas nos contratos sociais, denotando objetivo de impedir a
responsabilização de seus verdadeiros donos. (Acórdão no 9202-009.976, Rel.
Cons. Mauricio Nogueira Righetti, Sessão de 18/11/2021)
MULTA QUALIFICADA. DOLO COMPROVADO. INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS.
SÚMULA No. 34 DO CARF. Comprovado que pessoas jurídicas foram utilizadas, em
esquema de interposição fraudulenta, para operacionalizar ganhos de pessoa
física em negócios ilícitos deve a autoridade fiscal aplicar a multa qualificada nos
termos fixados na legislação. Entendimento pacificado na Súmula CARF 34.
(Acórdão no 2401-011.541, Rel. Cons. Ana Carolina da Silva Barbosa, Sessão de
07/02/2024)
Fl. 2248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.804 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720101/2015-68
18
29.
Portanto, entendo que a multa qualificada deve ser mantida, com a sua redução
para o patamar de 100% (cem por cento), em razão da retroatividade benigna da Lei no
14.689/2023.

III. Recursos Voluntários de CARLOS EDUARDO MENDES DE OLIVEIRA e ELSON RAMOS DE FIGUEIREDO
30.
Em suas razões, CARLOS EDUARDO MENDES DE OLIVEIRA e ELSON RAMOS DE FIGUEIREDO
questionam a responsabilidade tributária que lhes foi atribuída. Sustentam, em síntese, que não
estariam presentes os pressupostos para a aplicação dos arts. 124, 134, 135 e 137, todos do CTN,
sendo improcedente a fundamentação utilizada pelo TVF e mantida pelo acórdão recorrido.
31.
Apesar de os Recorrentes terem citado todos esses dispositivos, a Fiscalização
imputou-lhes a responsabilidade tributária com base nos arts. 124, I, e 135, III, do CTN (fls. 25).
32.
O art. 124, I, do CTN prescreve a responsabilidade solidária das “pessoas que
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal”. A
respeito desse dispositivo, há certo consenso no sentido de que o interesse comum mencionado
pelo dispositivo legal é o interesse jurídico, e não o meramente econômico. Nesse sentido é a
jurisprudência do E. STJ:
5. O interesse comum, como requisito da corresponsabilidade tributária, envolve,
necessariamente, a atuação de mais de uma pessoa na situação de conformação
do fato gerador do tributo. Não se trata, portanto, da ulterior fruição comum ou
igualitária por mais de uma pessoa dos resultados ou dos proveitos da atividade
produtora do aumento de renda dela decorrente. Trata-se, na verdade, de
atuação simultânea e conjunta de mais de uma pessoa na anterior situação
configuradora do próprio fato gerador. Se assim não fosse, qualquer indivíduo,
que auferisse alguma benesse do percebente da renda, poderia ser designado
corresponsável tributário. (STJ, REsp 1.273.396, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia
Filho, Julgado em 05/12/2019)
33.
Assim, entende o E. STJ que não basta o proveito econômico decorrente do fato
gerador. É necessário que o responsável tenha efetivamente participado e contribuído para a
própria realização da situação que constitui referido fato gerador.
34.
Ainda, na linha dos precedentes deste Carf, entendo que referido a participação
mencionada pode ser (i) direta, quando praticado em conjunto o fato gerador, ou (ii) indireta, na
hipótese em que se configure confusão patrimonial e/ou quando há benefício conjunto em razão
da prática de ilícitos como sonegação, fraude ou conluio. Nesse sentido:
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 124 DO CTN. INTERESSE COMUM. O artigo
124 do CTN trata de solidariedade que pode atingir o contribuinte (pessoa que
tem relação com o fato gerador) e o responsável (pessoa assim indicada por lei), a
depender da configuração do interesse comum (inciso I) ou da indicação da
expressa previsão em lei (inciso II). No caso do artigo 124, I, o interesse comum ali
Fl. 2249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.804 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720101/2015-68
19
referido é jurídico e não meramente econômico. O interesse jurídico comum deve
ser direto, imediato, na realização do fato gerador que deu ensejo ao lançamento,
e resta configurado quando as pessoas participam em conjunto da prática dos
atos descritos na hipótese de incidência. Essa participação em conjunto pode
ocorrer tanto de forma direta, quando as pessoas efetivamente praticam em
conjunto o fato gerador, quanto indireta, em caso de confusão patrimonial,
quando ambas dele se beneficiam em razão de sonegação, fraude ou conluio.
Havendo provas de omissões na contabilidade e da interposição de pessoas,
revelando que o imputado responsável era na verdade administrador e
proprietário de fato da contribuinte, é de se manter sua responsabilização com
base no artigo 124, I, do CTN. (Acórdão no 1401-002.654, Rel. Cons. Livia de Carli
Germano, Sessão de 12/06/2018 – destaquei)
35.
Já para a aplicação do art. 135, III, do CTN não basta a indicação da circunstância
que levou à falta de recolhimento do tributo e à constatação da infração. É necessária a
comprovação de ato específicos dos administradores que comprovem os ilícitos praticados. Nesse
sentido, o E. STJ firmou a seguinte tese vinculante no REsp 1.101.728/SP (Rel. Min. Teori Zavascki,
DJ 11/03/2009):
A simples falta de pagamento do tributo não configura, por si só, nem em tese,
circunstância que acarreta a responsabilidade subsidiária do sócio, prevista no art.
135 do CTN. É indispensável, para tanto, que tenha agido com excesso de poderes
ou infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto da empresa.
36.
De igual forma, a Súmula no 430 do STJ prescreve que “o inadimplemento da
obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-
gerente”. Assim, para a aplicação do art. 135, III, do CTN é fundamental avaliar se há prova dos
atos ilícitos que transbordem a falta de recolhimento do tributo e da imputação desses atos
especificamente ao sócio administrador, conforme já entendeu esta Turma:
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135 DO CTN. FALTA DE RECOLHIMENTO DE
TRIBUTO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO OBJETIVA DAS
IRREGULARIDADES PRATICADAS A interpretação sistemática do CTN faz com que a
mera falta de recolhimento de tributos se subsuma ao art. 134 do CTN, enquanto
o art. 135 do CTN abarque as hipóteses de infração a leis diversas daquelas que
instituem obrigações tributárias principais. A Autoridade Fiscal deve indicar de
forma objetiva as irregularidades supostamente praticadas, comprovar os atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto
e demonstrar o nexo causal entre as irregularidades e a obrigação tributária delas
decorrente. (Acórdão no 1301-006.253, Rel. Cons. Maria Carolina Maldonado
Mendonça Kraljevic, Sessão de 13/12/2022)
37.
Como regra, o ordenamento jurídico prestigia a autonomia entre a pessoa jurídica e
seu sócio ou administrador (art. 49-A do Código Civil). A imputação pessoal da responsabilidade ao
administrador depende da prova de causalidade entre a sua conduta e o ilícito praticado.
Fl. 2250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.804 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720101/2015-68
20
38.
Analisando o TVF, verifico que a inclusão de tais pessoas físicas no polo passivo da
obrigação tributária foi feita nos seguintes termos:
3.5 - CONCLUSÃO – SUJEITOS PASSIVOS SOLIDÁRIOS
3.5.1 - CARLOS EDUARDO MENDES DE OLIVEIRA
Em resumo, foi constatado o vínculo de fato de CARLOS EDUARDO MENDES DE
OLIVEIRA com a fiscalizada pela procuração outorgada com amplos poderes, pelas
notícias veiculadas na internet afirmando que Carlos Eduardo e Elson Ramos são
donos do Bar Ditado Popular, a informação de funcionária que “Cadu” (Carlos
Eduardo) e Elson são os proprietários e ele é irmão da titular Kelly Cristhine
Mendes de Oliveira.
Além disso, o vínculo de sucessão da GKF BAR LTDA - ME com a K C MENDES DE
OLIVEIRA – EPP, o vínculo de direito de Carlos Eduardo Mendes de Oliveira com a
GKF BAR LTDA - ME e o vínculo de fato Carlos Eduardo Mendes de Oliveira com a
K C Mendes de Oliveira – EPP, citado no parágrafo anterior, caracteriza a sujeição
passiva solidária de CARLOS EDUARDO MENDES DE OLIVEIRA.
Os fatos descritos acima evidenciam o interesse comum dos envolvidos nos
termos do art. 124 do CTN e a utilização de interposta pessoa é ato praticado com
infração à lei que caracteriza a responsabilidade pessoal do Inciso III, do art. 135
do CTN.
Portanto, CARLOS EDUARDO MENDES DE OLIVEIRA foi considerado sujeito passivo
solidário.
3.5.2 - ELSON RAMOS DE FIGUEIREDO
Em resumo, foi constatado o vínculo de fato de ELSON RAMOS DE FIGUEIREDO
com a fiscalizada pelas notícias veiculadas na internet afirmando que Carlos
Eduardo e Elson Ramos são donos do Bar Ditado Popular, pela informação de
funcionária que “Cadu” (Carlos Eduardo), e pela AMBEV e DIBOX, que informaram
que o comprador é Rodolfo Ramos Lopes da Silva e que o gerente é Rafael Ramos
de Figueiredo, que são primos de Elson Ramos de Figueiredo pelas informações
constantes no sistema CPF.
Além disso, o vínculo de sucessão da GKF BAR LTDA - ME com a K C MENDES DE
OLIVEIRA – EPP, o vínculo de direito de Elson Ramos de Figueiredo com a GKF BAR
LTDA - ME e o vínculo de fato Elson Ramos de Figueiredo com a K C Mendes de
Oliveira – EPP, citado no parágrafo anterior, caracteriza a sujeição passiva
solidária de ELSON RAMOS DE FIGUEIREDO.
Os fatos descritos acima evidenciam o interesse comum dos envolvidos nos
termos do art. 124 do CTN e a utilização de interposta pessoa é ato praticado com
infração à lei que caracteriza a responsabilidade pessoal do Inciso III, do art. 135
do CTN.
Portanto, ELSON RAMOS DE FIGUEIREDO foi considerado sujeito passivo solidário.
Fl. 2251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.804 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720101/2015-68
21
39.
Como mencionado anteriormente, entendo que ficou demonstrada a interposição
de pessoas por parte da utilização da irmã de CARLOS EDUARDO MENDES DE OLIVEIRA, incluída como
sócia e administradora de direito do contribuinte. Como demonstrou a Fiscalização, as pessoas
físicas CARLOS EDUARDO MENDES DE OLIVEIRA e ELSON RAMOS DE FIGUEIREDO eram os administradores de
fato da pessoa jurídica que operava o denominado “Bar Ditado Popular”. De acordo com os
indícios identificados, o faturamento da pessoa jurídica por eles administrada caiu para zero, ao
mesmo tempo em que o da pessoa jurídica interposta – com atuação no mesmo local – começou.
Também foi utilizada pessoa física como sócia e administradora da K C MENDES DE OLIVEIRA – EPP
sem que se demonstrasse a sua efetiva atuação, ao mesmo tempo em que houve a outorga de
procuração com amplos e irrestritos poderes para CARLOS EDUARDO MENDES DE OLIVEIRA. A
Fiscalização identificou notícias na internet em que as duas pessoas físicas são identificadas como
administradores do referido negócio.
40.
Caracterizada a sua condição de administradores de fato, entendo presente a
circunstância de fato referida no art. 135, III, do CTN, pois configurado ilícito praticado pelos
gestores que desborda da ausência de recolhimento dos tributos. Nesse sentido já decidiu esta
Turma Ordinária:
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135, III, DO CTN.ADMINISTRADOR DE
FATO. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE PESSOAS. CABIMENTO. Cabe a imposição
de responsabilidade tributária em razão da prática de atos com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, nos termos do art. 135,
III, do CTN, quando demonstrado, mediante conjunto de elementos fáticos
convergentes, que os responsabilizados ostentavam a condição de
administradores de fato da autuada, bem como que houve interposição
fraudulenta de pessoa em seu quadro societário. (Acórdão no 1301-002.749, Rel.
Cons. Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Sessão de 21/02/2018)
41.
Diante do exposto, entendo que devem ser rejeitadas as alegações.

IV. Dispositivo
42.
Diante do exposto, não conheço do Recurso Voluntário de KELLY CRISTHINE MENDES DE
OLIVEIRA e do Recurso de Ofício. Conheço dos Recursos Voluntários de KC MENDES DE OLIVEIRA – EPP,
CARLOS EDUARDO MENDES DE OLIVEIRA e ELSON RAMOS DE FIGUEIREDO, rejeito a preliminar de ilicitude das
provas e, no mérito, nego-lhes provimento.
43.
A multa qualificada deve ser reduzida para o patamar de 100% (cem por cento), em
razão da retroatividade benigna da Lei no 14.689/2023.
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 2252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.804 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720101/2015-68
22

Fl. 2253
DF CARF MF
Original